Tribunal: TJES
Processo: 5000629-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES e outros (25)
AGRAVADO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000629-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES, ANDRESSA RODRIGUES FORMENTINI, ARYANE IGNACIO MULLER, ELAINE DA SILVA RODRIGUES, FABIOLLA DA SILVA XAVIER DE AGUIAR, FLAVIA GOMES AMARAL, GLAZIANE GONCALVES DA SILVA COSTA, JULIANA MACHADO NUNES, KELY CRISTINA RISSARI BISSA, LEIDIANE TEIXEIRA DA SILVA, LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA, LUCIMARA PEREIRA EURIPEDES, MARILZA DOS SANTOS ASSUNPCAO GOMES, MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS, MARYLUCY DEZAN LARGURA, MILENA DA SILVA BARBOZA, MONICA TRISTAO SILVA ROSI, NIVIA MIRANDA DE SOUZA, RENATO MAGNO DE SOUZA, ROSANGELA DE CASTRO DOS SANTOS, SABRINE GODOY POLTRONIERI, SAMARA DANTAS FERREIRA, SONIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS COSTA, VALDIANE RIBEIRO MACHADO, ZILMARA LEMOS MORAES LARANJA, NELCIONE SILVA DOS SANTOS AMARAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
AGRAVADO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI, REGIS MATTOS TEIXEIRA, ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, ES, que rejeitou o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes, no qual pretendiam ser reintegrados ao cargo temporário.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que (i) o Município de Vitória editou a Lei Municipal nº 9.693/20, que passou a prever expressamente a prorrogação dos contratos
temporários, inclusive os contratos celebrados com os agravantes, em virtude da Pandemia por COVID-19;
e que
(ii)
possuem direito líquido e certo à renovação dos contratos por designação temporária, haja vista que a referida Lei Municipal previu a prorrogação dos contratos temporários por mais um ano.

Decisão deferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno interposto
pelo Prefeito do Município de Vitória, Secretário de Gestão Planejamento e Comunicação do Município de Vitória e Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do Município de Vitória (evento 1129409).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (evento 1172076).

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (evento 1310251).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000629-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DE SOUZA ALVES NEVES, ANDRESSA RODRIGUES FORMENTINI, ARYANE IGNACIO MULLER, ELAINE DA SILVA RODRIGUES, FABIOLLA DA SILVA XAVIER DE AGUIAR, FLAVIA GOMES AMARAL, GLAZIANE GONCALVES DA SILVA COSTA, JULIANA MACHADO NUNES, KELY CRISTINA RISSARI BISSA, LEIDIANE TEIXEIRA DA SILVA, LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA, LUCIMARA PEREIRA EURIPEDES, MARILZA DOS SANTOS ASSUNPCAO GOMES, MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS, MARYLUCY DEZAN LARGURA, MILENA DA SILVA BARBOZA, MONICA TRISTAO SILVA ROSI, NIVIA MIRANDA DE SOUZA, RENATO MAGNO DE SOUZA, ROSANGELA DE CASTRO DOS SANTOS, SABRINE GODOY POLTRONIERI, SAMARA DANTAS FERREIRA, SONIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS COSTA, VALDIANE RIBEIRO MACHADO, ZILMARA LEMOS MORAES LARANJA, NELCIONE SILVA DOS SANTOS AMARAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
AGRAVADO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI, REGIS MATTOS TEIXEIRA, ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, ES, que rejeitou o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes, no qual pretendiam ser reintegrados ao cargo temporário.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que (i) o Município de Vitória editou a Lei Municipal nº 9.693/20, que passou a prever expressamente a prorrogação dos contratos
temporários, inclusive os contratos celebrados com os agravantes, em virtude da Pandemia por COVID-19;
e que
(ii)
possuem direito líquido e certo à renovação dos contratos por designação temporária, haja vista que a referida Lei Municipal previu a prorrogação dos contratos temporários por mais um ano.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,
entendo que o recurso não merece ser provido, vez que, não obstante o Município de Vitória tenha editado Lei dispondo sobre a prorrogação
de determinados contratos temporários, não há, ao que tudo indica, direito líquido e certo dos agravantes.

Isso porque, da análise dos documentos dos autos, não identifico como ilícita a conduta do Município de não renovar o contrato temporário após o prazo de validade. Ademais, a pandemia fragilizou, inclusive, a própria atuação da administração pública municipal, principalmente na área da educação.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Findo o prazo de validade do contrato temporário, não há direito líquido e certo da impetrante à reintegração no cargo - A Constituição da República de 1988 autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais funcionários não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa. (TJ-MG - MS: 10000140855644000 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 30/04/2015, Data de Publicação: 07/05/2015.

Outrossim
,
“tratando-se de contrato temporário, o Poder Público pode, a qualquer momento, em juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o vínculo contratual, posto que o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e os servidores contratados em caráter temporário tem natureza administrativa.”
(TJES, AC 0000777-81.2017.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, relator Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 02/12/2019).

Logo, como não há comprovação do direito subjetivo dos agravantes à reintegração no cargo, a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.

Pelo exposto
,
conheço,
mas
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO DE VALIDADE. RENOVAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
N
ão obstante o Município de Vitória tenha editado Lei dispondo sobre a prorrogação
de determinados contratos temporários, não há, ao que tudo indica, direito líquido e certo dos agravantes.

2.
Isso porque, da análise dos documentos dos autos, não identifico como ilícita a conduta do Município de não renovar o contrato temporário após o prazo de validade. Ademais, a pandemia fragilizou, inclusive, a própria atuação da administração pública municipal, principalmente na área da educação.
3.

Logo, como não há comprovação do direito subjetivo dos agravantes à reintegração no cargo, a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.
4. Recurso improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.